Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-25.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA SENTENÇA DA VARA DA INFÂNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO NEGADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando há risco de dano irreparável ao menor, o que não ocorre quando a decisão tende a ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar que o levou à delinquência.
2. A audiência por meio de videoconferência é fruto do empenho das autoridades responsáveis pelo enfrentamento do quadro emergencial da pandemia COVID-19. Não há nulidade a sanar sem que haja prejuízo à Defesa. Prevalência do princípio Pas de Nulitè sans Grief.
3. Não se reconhece nulidade pela busca domiciliar sem mandado judicial porque o tráfico de drogas tem natureza permanente e a consumação se prolonga no tempo, sendo certo que na residência do menor havia o depósito de quantidade considerável de cocaína e maconha, tornando lícita a diligência diante da clara situação de flagrante.
4. A contumácia infracional permite a aplicação da medida socioeducativa de internação, não se cogitando em violação ao artigo 122 do ECA.
5. Recurso conhecido e desprovido.